Tribunal: TJES
Processo: 0015151-67.2012.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015151-67.2012.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A. e outros

APELADO: JOANILSON GAIGHER e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO OFICIAL. MORTE DE PASSAGEIRAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PENSIONAMENTO POR MORTE. PAGAMENTO MENSAL E RATEIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. COBERTURA SECURITÁRIA (APP). DEDUÇÃO DO DPVAT. HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. CONSECTÁRIOS (TEMA 810/STF E EC 113/2021). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis e remessa necessária em ação indenizatória ajuizada por Joanilson Gaigher, Anacleto Gaigher e J. O. A. G. em face do Município de Pinheiros e, em denunciação da lide, de HDI Seguros S. A., em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial municipal que, ao invadir a pista contrária, colidiu com ônibus, ocasionando o óbito de Rosilene Ribeiro Andrade (14-04-2012) e Nair Milanez Gaigher (20-03-2012), com condenação em pensionamento e danos morais (R$ 150.000,00) e discussão recursal sobre cerceamento de defesa, responsabilidade, forma e cálculo da pensão, cobertura securitária, dedução do DPVAT, honorários da lide secundária e critérios de juros/correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 8 questões em discussão: (I) definir se o indeferimento da oitiva de testemunhas configura cerceamento de defesa; (II) estabelecer se incide a responsabilidade civil objetiva do Município por ato de agente público na condução de veículo oficial e se há excludentes; (III) determinar se o
quantum
dos danos morais deve ser reduzido; (IV) definir se o pensionamento por morte pode ser pago em parcela única e qual a forma adequada de cumprimento contra a Fazenda Pública; (V) estabelecer a base de cálculo do pensionamento e se o valor de 2/3 do salário mínimo deve ser individual ou global por vítima com rateio; (VI) definir o enquadramento da cobertura securitária (RCF x APP) e a oponibilidade de exclusão por excesso de lotação; (VII) determinar a dedução do seguro obrigatório DPVAT; (VIII) definir a incidência de honorários na lide secundária e os consectários legais (juros e correção), especialmente após a EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a parte não comprova a intimação das testemunhas na forma do art. 455 do CPC, operando-se a preclusão temporal, e quando o magistrado, destinatário da prova, indefere diligência inútil ou protelatória diante de prova documental e pericial suficiente (arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC).

Reconhece-se a responsabilidade civil objetiva do Município por danos causados por agente público na condução de veículo oficial, aplicando-se a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF), bastando nexo causal e dano, ausente excludente comprovada.

Afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro quando a prova técnica evidencia a perda de controle e a invasão de contramão pelo veículo municipal, inclusive com excesso de passageiros admitido pelo preposto, mantendo-se o dever de indenizar.

Considera-se presumido o dano moral em acidente de trânsito com vítima fatal (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP), devendo o
quantum
observar razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o valor global de R$ 150.000,00 (R$ 50.000,00 por autor) por adequado ao caso.

Determina-se que o pensionamento por morte devido pela Fazenda Pública seja pago em prestações mensais, com inclusão em folha (art. 533, § 2º, do CPC), por incompatibilidade da parcela única (art. 950, parágrafo único, do CC) com pensão por morte em condenação contra o erário, conforme orientação do STJ (REsp 2.146.163) e desta Corte (APL-RN 0022260-69.2016.8.08.0048).

Corrige-se a base de cálculo da pensão para fixação global de 2/3 do salário mínimo por vítima, com rateio entre os dependentes habilitados, a fim de evitar
bis in idem
e superação dos ganhos que a vítima auferiria em vida, mantendo-se os termos finais e o direito de acrescer, e considerando a presunção de dependência econômica no núcleo familiar (REsp n. 1.529.971/SP).

Limita-se a responsabilidade da seguradora à cobertura específica de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) quando as vítimas são ocupantes do veículo segurado, afastando-se o enquadramento pela cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF), por respeito aos riscos contratados.

Afasta-se, em relação aos beneficiários (vítimas), a oposição de exclusão por agravamento do risco (excesso de lotação), sem prejuízo de eventual direito de regresso em ação própria.

Determina-se a dedução do seguro obrigatório DPVAT do montante indenizatório, nos termos da Súmula 246 do STJ, condicionada à comprovação de recebimento ou disponibilidade do valor aos autores.

Mantêm-se honorários na lide secundária quando a denunciada, embora aceite formalmente a denunciação, oferece resistência material ao discutir exclusão/limitação de cobertura, atraindo o princípio da causalidade.

Ajustam-se os consectários da condenação da Fazenda Pública: até 08-12-2021, IPCA-E e juros da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009 – Tema 810/STF); a partir de 09-12-2021, incidência exclusiva da Taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando ausente comprovação de intimação na forma do art. 455 do CPC e quando a prova técnica já elucida a dinâmica do acidente, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis (arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC).

O Município responde objetivamente por acidente causado por agente público na condução de veículo oficial, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, mantido o dever de indenizar na ausência de excludente comprovada.

O dano moral por morte em acidente de trânsito é presumido, e o arbitramento deve observar razoabilidade e proporcionalidade, sem enriquecimento sem causa.

O pensionamento por morte devido pela Fazenda Pública deve ser pago mensalmente, com inclusão em folha (art. 533, § 2º, do CPC), sendo inadequada a parcela única do art. 950, parágrafo único, do CC para essa hipótese.

A pensão por morte deve ser fixada globalmente em 2/3 do salário mínimo por vítima, com rateio entre dependentes, preservados os termos finais e o direito de acrescer.

Em caso de óbito de ocupantes do veículo segurado, a indenização securitária limita-se à cobertura de APP, sendo indevida a aplicação do limite de RCF.

O valor do DPVAT deve ser deduzido da indenização judicial, nos termos da Súmula 246 do STJ, mediante comprovação.

São devidos honorários na lide secundária quando a denunciada oferece resistência material à cobertura, ainda que aceite formalmente a denunciação.

Em condenações da Fazenda Pública, aplicam-se IPCA-E e juros da poupança até 08-12-2021 (Tema 810/STF) e, a partir de 09-12-2021, exclusivamente a SELIC (EC 113/2021).

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CC, art. 950, parágrafo único; CPC, arts. 370, parágrafo único, 371, 455, 487, I, 496, 533, § 2º, 55, § 1º, 85, § 2º; Lei 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei 11.960/09); EC 113/2021, art. 3º; Tema 810/STF; Súmula 490/STF; Súmula 246/STJ; Súmula 235/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22-06-2020, DJe 26-06-2020; STJ, REsp 2.146.163 (Proc. 2022/0270797-9/SP), Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15-08-2025; STJ, REsp n. 1.529.971/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-09-2017, DJe 19-09-2017; TJES, Apelação Cível n. 0002468-93.2020.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 23-04-2024; TJES, APL-RN 0022260-69.2016.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, j. 23-02-2021, DJES 16-04-2021; TJES, Apelação Cível n. 0005886-50.2016.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 14-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos por HDI Seguros S. A. e pelo Município de Pinheiros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0015151-67.2012.8.08.0040.

APELANTE/APELADO: HDI SEGUROS S. A.

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIROS.

APELADOS: JOANILSON GAIGHER, ANACLETO GAIGHER E J. O. A. G.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
recursos
interpost
os

por HDI Seguros S. A. e
Município de
Pinheiros

em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da ação indenizatória ajuizada
contra eles, que
julgou procedentes os pedidos iniciais para conden
á-los
solidariamente ao pagamento de
indenização por dano material
, na modalidade de pensionamento mensal, e o Município ao pagamento de dano mora
l
no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como julgou improcedentes os pedidos em face dos demais réus.

Nas razões do primeiro recurso sustentou a apelante HDI Seguros S. A., em síntese, que a sentença se equivocou ao condená-la com base na cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF), uma vez que as vítimas eram passageiras do veículo segurado, devendo incidir a cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), cujos riscos estariam excluídos pelo excesso de lotação. Pleiteou, ainda, a dedução do seguro DPVAT e o afastamento dos honorários sucumbenciais.

Nas razões do segundo recurso alegou o apelante Município de Pinheiros, em síntese,
que:
1) “O cerceamento de defesa nestes autos é fato inconteste”, pois “o MM Juiz indeferiu a aludida produção de prova testemunhal do Apelante” (fls. 1025), o que representa “grave afronta ao princípio da isonomia e paridade de armas no processo”; 2) “deve ser reformada a r. Sentença, a fim de que se estabeleça o pagamento mensal dos valores requeridos, entretanto na fração de 2/3 rateados para ambos os Requerentes”; 3) “se houve algum prejuízo moral, a responsabilidade pelo dano não é do Apelante” e “Caso se entenda pela manutenção da condenação em danos morais, necessário se faz a redução do quantum arbitrado, a fim de que não fique configurado enriquecimento ilícito das partes.”

1.
– DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (APELAÇÃO DO MUNICÍPIO).

O Município de Pinheiros argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento da oitiva de testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento. A preliminar, contudo, não merece acolhida. O exame dos autos revela que o indeferimento se deu com estrita observância ao artigo 455 do Código de Processo Civil, uma vez que o procurador do ente municipal não comprovou a intimação das testemunhas arroladas, tampouco demonstrou a frustração da diligência para justificar a intimação judicial, operando-se, de forma inexorável, a preclusão temporal para a produção da prova oral.

Ademais, vigora no ordenamento processual o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo o magistrado o destinatário da prova.
Ou seja,
cabe ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, a dinâmica do acidente restou suficientemente elucidada pela prova documental e pericial produzida (Laudo de Exame de Acidente de Tráfego e provas emprestadas -
processos nn. 0014226-92.2012.8.08.0033 e 0001475-39.2013.8.08.0033 – fls. 1025/1026
), elementos técnicos que gozam de maior robustez para determinar a trajetória dos veículos e o ponto de impacto do que a prova testemunhal, mormente quando esta se encontra preclusa. Rejeito, pois, a preliminar.

2.
– DO MÉRITO (REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS VOLUNTÁRIOS).

2.1
– DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

A responsabilidade civil do Município de Pinheiros exsurge cristalina. Tratando-se de danos causados por agente público na condução de veículo oficial, incide a teoria do risco administrativo, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que impõe o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano.

A prova dos autos demonstra que o veículo VW/Gol de propriedade do Município, transportando as vítimas fatais, invadiu a pista contrária vindo a colidir com um ônibus. As teses defensivas de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro não se sustentam diante da prova técnica que aponta para a perda de controle do veículo oficial, potencializada, inclusive, pelo excesso de passageiros admitido pelo preposto municipal. Não havendo excludente de responsabilidade comprovada, mantém-se hígido o dever de indenizar, confirmando-se a sentença neste ponto em sede de Reexame Necessário.

2.2
– DO DANO MORA
L
(
QUANTUM
INDENIZATÓRIO).

Quanto ao dano mora
l
, a morte de entes queridos (mãe e esposa dos autores) configura dano
in re ipsa
, cuja dor e sofrimento são presumidos e inerentes à própria natureza do evento fatídico.
Neste sentido,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal.”(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22.06.2020, DJe de 26.06.2020).
Contudo, a
fixação do
quantum
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Nesse diapasão, reputo que o valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos três autores, mostra-se adequado às circunstâncias do caso e alinhado à jurisprudência deste
e
grégio Tribunal de Justiça em casos de óbito de familiar direto.

Na oportunidade:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE FATAL DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIROS. TRANSPORTE FORNECIDO PELO MUNICÍPIO. VEÍCULO CONDUZIDO POR AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, NESTA QUALIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. LIDE PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOCORRÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE, SENDO ELAS, A CULPA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO E O CASO FORTUITO E A FORÇA MAIOR. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIDE SECUNDÁRIA. PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 235 DO STJ. MÉRITO. RESISTÊNCIA À LIDE. (IN)EXISTÊNCIA DE COBERTURA. SENTENÇA QUE CONSIDEROU OS AUTORES COMO TERCEIROS PARA FINS DE PAGAMENTO DO SEGURO. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA ADICIONAL DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). DANOS CORPORAIS E MORAIS. ABRANGÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Lide principal: Acidente de trânsito ocorrido por conduta perpetrada por condutor, na qualidade de agente público do ente municipal. Ausência de excludente de responsabilidade por culpa da vítima ou de terceiros, ou na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, excludentes essas que o apelante não de desincumbiu de comprovar no presente caso. 2. Por outro lado, a parte autora comprovou o nexo causal entre a conduta comissiva do apelante (condução de veículo municipal por servidor público) e o resultado (óbito de passageiros em razão da colisão no acidente de trânsito) o que atrai a responsabilidade civil objetiva do recorrente. 3. A jurisprudência do STJ “[...] considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22.06.2020, DJe de 26.06.2020)”. 3.1. Para a fixação de valor a título de dano moral, deve-se respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo serem considerados para fins de quantificação a condição social e econômica das partes, a gravidade da lesão, o caráter punitivo bem como a sua natureza compensatória, tudo isso, com o fim de se evitar que casos como este em questão venham a se repetir, sem contudo, gerar enriquecimento ilícito à parte lesada. 3.2. Em razão do óbito dos genitores dos autores, mostra-se razoável a fixação no valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais). 3.3. Deduzido o valor de R$ 27.132,64 - vinte e sete mil cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) já adimplido a título de seguro pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT em favor dos apelados, fixa-se o valor da indenização por danos morais em R$ 36.433,68 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) para Thiago Louzada de Souza Mendes e R$ 36.433,68 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) para Emanuella Louzada de Souza. 4. Lide secundária - preliminar: o processo a qual suscitada a alegada conexão (0002813-59.2020.8.08.0047) já possui sentença prolatada, portanto, prejudicada a pretensão de reunião os feitos por conexão em virtude do disposto no art. 55, § 1º do Código de Processo Civil e súmula 235 do STJ. 5. Os contratos de seguros são regidos por suas cláusulas discriminadas na apólice, portanto, devem ser respeitadas, porquanto livremente pactuadas entre as partes denunciante e denunciada. 5.1. Para a cobertura adicional de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), entende-se com passageiro as pessoas que no momento do sinistro, se encontram no interior do veículo segurado, inclusive o condutor. 5.2. Por se tratar de cobertura adicional, cabia ao segurado optar ou não por esta quando da celebração do contrato e pagar o prêmio correspondente. 5.3. Verifica-se que o segurado denunciante apenas possui contrato de seguro para assegurar a reparação por danos causados a terceiros. No pressente caso, restou claro que os genitores dos apelados que foram a óbito no acidente, são considerados como passageiros, pois em virtude de procedimento médico marcado em outra cidade, estavam sendo transportados por veículo fornecido do Município de Nova Venécia e conduzido por seu agente, nesta qualidade. 5.4. Não resta comprovada qualquer deficiência de informação por parte da seguradora quanto a contratação de cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V) firmada entre as partes, em contrário resta clara a não contratação de cobertura adicional de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), visto que as cláusulas da apólice se mostram claras e de fácil compreensão. 5.5. Diante da inexistência de contratação e pagamento de respectivo prêmio de cobertura adicional de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), deve ser julgada improcedente a denunciação da lide. 6. Recursos conhecidos e parcialmente prov
idos. (Apelação cível n. 0002468-93.2020.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Heloísa Cariello, data do julgamento: 23-04-2024).

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COBERTURA SECURITÁRIA. PENSIONAMENTO POR INCAPACIDADE. ENQUADRAMENTO COMO DANO MATERIAL. DISTINÇÃO ENTRE DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$50.000,00 à VIX LOGÍSTICA S/A, a título de indenização securitária, por danos materiais decorrentes de pensionamento de terceiro em razão de acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a definição de se os valores pagos pela empresa segurada à vítima de acidente automobilístico, a título de pensionamento, devem ser enquadrados como danos materiais ou danos corporais para fins de cobertura securitária. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de seguro distingue cobertura para danos materiais e danos corporais, sendo que danos materiais referem-se a prejuízos patrimoniais causados a terceiros, e danos corporais referem-se a lesões físicas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o pensionamento por incapacidade física decorrente de acidente de trânsito possui caráter de dano material, uma vez que visa a compensar a perda de capacidade laborativa e o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima. O pensionamento se relaciona diretamente ao prejuízo patrimonial da vítima, o qual decorre da impossibilidade de exercer seu ofício, sendo correto o enquadramento como dano material, conforme precedente do STJ (AgInt no REsp n. 1.809.185/ES). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pensionamento por incapacidade decorrente de acidente de trânsito se enquadra na categoria de danos materiais, por se tratar de compensação pela perda de capacidade laborativa e consequente prejuízo patrimonial. A cobertura securitária de danos materiais abrange o pagamento de valores devidos a terceiros em razão de prejuízos patrimoniais, incluindo pensionamentos.
(Apelação cível n. 0005886-50.2016.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 14-10-2024).

Portanto, nego provimento ao apelo do Município neste particular, mantendo o valor arbitrado na sentença.

2.3
– DO PENSIONAMENTO: FORMA DE PAGAMENTO E CÁLCULO (PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO DO
MUNICÍPIO).

Assiste razão ao Município, todavia, no que
se refere
à forma de pagamento e à base de cálculo do pensionamento. A sentença determinou o pagamento
em
“parcela única” (art. 950, parágrafo único, do CC).

Entretanto, a jurisprudência consolidada do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
(REsp 2.146.163, Proc. 2022/0270797-9, SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 15-08-2025)
e desta Corte
(APL-RN 0022260-69.2016.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, Julg. 23-02-2021, DJES 16-04-2021)
orienta que,
a
regra do parágrafo único do art. 950 do CC, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte
e que,
em se tratando de condenação da Fazenda Pública e de prestação de natureza alimentar decorrente de morte, o pensionamento deve ser pago mensalmente, mediante inclusão dos beneficiários em folha de pagamento (art. 533, § 2º, do CPC), para assegurar a perenidade da assistência alimentar e não onerar excessivamente o erário de uma só vez, desvirtuando o sistema de precatórios.

Outrossim, o cálculo da pensão merece reparo. Embora a dependência econômica de cônjuge e filhos menores seja presumida
para o núcleo familiar
(REsp n. 1.529.971/SP,
Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento:
12-
0
9-2017,
data da publicação/fonte: Dje
19-
0
9-2017
),
o valor da pensão não pode corresponder a 2/3 do salário mínimo para cada autor, sob pena de
bis in idem
e de ultrapassar os ganhos que a própria vítima auferiria em vida. O correto é fixar a pensão em 2/3 (dois terços) do salário mínimo (ou da renda comprovada) globalmente por vítima fatal, devendo esse montante ser rateado entre os beneficiários (viúvo e filhos). O termo final para os filhos deve ser a data em que completarem 25 anos (conforme pedido e jurisprudência), e para o viúvo, a data em que a vítima completaria a idade correspondente à sua expectativa de vida (IBGE) ou o falecimento do beneficiário, assegurado o direito de acrescer.

2.4 –
DA COBERTURA SECURITÁRIA E ENQUADRAMENTO TÉCNICO (PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO DA
SEGURADORA).

O recurso da seguradora (HDI) merece provimento quanto ao enquadramento da cobertura. A sentença condenou-a com base na rubrica de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF). Contudo, é fato incontroverso que as vítimas eram ocupantes (passageiras) do veículo segurado no momento do sinistro. Tecnicamente, a cobertura de RCF destina-se a reparar danos a terceiros não transportados (pedestres, outros veículos). Para os ocupantes do veículo, a cobertura específica contratada é a de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP).

Assim, a condenação solidária da seguradora deve ser limitada aos valores previstos na apólice para a cobertura de APP, e não de RCF, sob pena de violação dos riscos pactuados.

No que
se refere
à alegação de exclusão de risco por excesso de lotação, esta não pode ser oposta aos terceiros beneficiários (vítimas), dada a função social do contrato de seguro e a natureza de proteção à vítima que permeia o seguro de responsabilidade e acidentes pessoais. A infração administrativa ou contratual do segurado (Município) não elimina o direito dos passageiros à indenização securitária, ressalvado eventual direito de regresso da seguradora contra o causador do dano em ação própria
.

Acolho, ainda, o pedido de dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT do montante da indenização judicialmente fixada, nos estritos termos da Súmula 246 do
colendo
STJ, desde que comprovado o recebimento ou a disponibilidade do valor aos autores.

2.5
– DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA (APELO DA HDI SEGUROS).

A seguradora apelante requer, ainda, o afastamento da condenação em honorári
os advocatícios na lide secundária, sustentando ter aceitado a denunciação. O pleito não merece guarida.

É cediço que não são devidos honorários advocatícios na lide secundária quando a denunciada aceita a denunciação e não opõe resistência à lide principal. Todavia, no caso em tela, a HDI Seguros S. A., embora tenha formalmente aceitado a denunciação, opôs resistência material ao invocar a tese de exclusão de cobertura por agravamento do risco (excesso de lotação) e ao discutir a natureza da cobertura aplicável, buscando, na prática, a improcedência do pedido de regresso ou a exclusão de sua responsabilidade.

Ao suscitar fato impeditivo ou extintivo do dir
eito à cobertura securitária, a denunciada instaurou o litígio na relação processual secundária, o que atrai a incidência do princípio da causalidade e justifica a sua condenação nos ônus sucumbenciais da denunciação da lide. Nego provimento ao recurso neste ponto.

2.
6

– DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA).

Por fim, em sede de
r
emessa
n
ecessária e apelo voluntário, imperioso ajustar os consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública, observando-se as alterações legislativas recentes, notadamente a Emenda Constitucional n. 113/2021.

Assim, sobre os valores devidos pelo Município, deverão incidir:

a) Até 08-12-2021: Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
n.
11.960/09 – Tema 810/STF);

b) A partir de 09-12-2021: Incidência exclusiva da Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

3. -
DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço dos recursos e da
r
emessa
n
ecessária para:

1. -
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE PINHEIROS
, e em sede de
remessa necessária
, reformar a sentença para:

a)
a
fastar a condenação ao pagamento de pensão em parcela única, determinando que o pensionamento seja pago em prestações mensais, mediante inclusão em folha de pagamento;

b)
r
edefinir o valor da pensão mensal para o patamar global de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época de cada pagamento (Súmula 490 STF) por cada vítima fatal, valor este que deverá ser rateado em partes iguais entre os dependentes habilitados de cada
de cujus
, respeitados os termos finais (idade limite/óbito) e o direito de acrescer estabelecidos na sentença;

c)
d
eterminar a aplicação da Taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária a partir de 09-12-2021 (EC 113/2021), mantendo-se os índices do Tema 810/STF para o período anterior.

2.
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
HDI SEGUROS S. A.
para:

a) Limitar a responsabilidade da seguradora aos valores contratados especificamente para a cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), conforme apólice, afastando a utilização do limite da cobertura de RCF (Danos a Terceiros);

b) Determinar a dedução do valor correspondente ao seguro obrigatório DPVAT do montante indenizatório final, nos termos da Súmula 246 do
colendo
STJ.

3.
MANTER
a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Município e quanto ao valor indenizatório fixado a título de
reparação de
dano mora
l
, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais, dada a sucumbência mínima dos autores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.